Tribunal: TJES
Processo: 0002497-32.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002497-32.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA SILVA TEIXEIRA
APELADO: LUIS PATRICIO DE SOUZA JAUREGUI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À ALEGADA INVASÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A despeito das diversas alegações da apelante a respeito do esbulho praticado pelo apelado, não há nos autos nenhuma comprovação efetiva nesse sentido.

2.
Não há comprovação do exercício da posse da apelante em período anterior ao mencionado esbulho, que, como indicado na exordial, ocorreu em 16/10/2016, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

3.
Este Tribunal já expôs, em demandas semelhantes, que, para que haja a reintegração, é imprescindível a demonstração de que, no período anterior ao alegado esbulho, a parte interessada estava na posse da coisa:

4
.
A apelante limitou-se a repetir as alegações tecidas em primeiro grau a respeito do falseamento de documentos pelo apelado, sem produzir qualquer prova – não houve nem mesmo prova testemunhal – ou apresentar o mínimo indício que comprovasse suas afirmações, o que, diante da fragilidade do conjunto probatório dos autos, impede a reforma da r. sentença.

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002497-32.2017.8.08.0021

APELANTE: ANA MARIA SILVA

APELADO: LUIS PATRICIO DE SOUZA JAUREGUI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA SILVA
em face da r. sentença de fls. 253/257-v, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
proposta em face de
LUIS PATRICIO DE SOUZA JAUREGU
I
, julgou improcedente a pretensão autoral, por não restar comprovada a posse e o esbulho possessório praticado pelo apelado.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que tanto sua posse quanto o esbulho praticaram restaram comprovados.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 307/314.

Antes de adentrar no exame das razões recursais, entendo ser necessário explicitar, brevemente, os fatos relevantes subjacentes a esta demanda.

ANA MARIA SILVA
alega que, em 11/09/2006, adquiriu a posse do imóvel localizado na Av. Mont Serrat, nº 75, em Santa Mônica, Guarapari, de SEMIÃO GONÇALVES e sua esposa LUIZA NEVES DA SILVA GONÇALVES. O imóvel era utilizado por sua família como casa de veraneio em feriados e férias, sendo “vigiado” pelos vizinhos nos demais períodos.

Prossegue afirmando que, em 16/10/2016, o imóvel foi invadido pelo apelado, que, por sua vez, lhe informou que a posse da casa era de sua mãe, adquirida de uma permuta por outros dois terrenos de sua família.

A ação foi instruída com cópia do contrato de cessão à apelante, celebrado em 2006 (fls. 24/25); comprovante de cadastro do imóvel na EDP, em nome do apelado, pelo período de 2014 a 2017 (fl. 65); contrato de cessão de direitos possessórios, celebrado em 2008, entre SANDRA REGINA DA SILVA, cessionária, e ANA BELMIRO DA SILVEIRA, cedente (fls. 67/68); contrato de permuta e cessão de direitos, celebrado em 24/07/2013 entre LUIS PATRÍCIO BECERRA JAUREGUI, pai do apelado, e SANDRA REGINA DA SILVA (fls. 67/71).

A partir de fls. 253, foram juntadas contas de energia e água do ano de 2006 e 2007, em nome de SEMIÃO GONÇALVES, que cedeu a posse à apelante.

É oportuno registrar a conclusão do juízo de origem acerca da ausência de comprovação de posse e do esbulho possessório:

“Logo, a requerente juntou documentalmente apenas o citado contrato de permuta e sua eventual cadeia sucessória - cuja validade não é objeto de análise nesta demanda possessória -, o boletim unificado e fotos do imóvel sem data, que não comprovam a sua posse. Da mesma forma, não produziu prova testemunhal em audiência.

Desta forma, além de duvidosa a posse da requerente, tenho por não comprovado o esbulho possessório pelo requerido, que de acordo com os documentos juntados ao processo, em especial a declaração de fatura de energia elétrica (fI. 65)

É nesse contexto que a tese da requerente não é capaz de lhe garantir a proteção que almeja, pois notadamente, inexiste o alegado direito de posse e, ainda, ausente a comprovação do esbulho possessório sustentado”.

O que se verifica, portanto, é que, a despeito das diversas alegações a da apelante a respeito do esbulho praticado pelo apelado, não há nos autos nenhuma comprovação efetiva nesse sentido.

Como se sublinhou em sentença, as fotos acostadas aos autos, por não estarem acompanhada de nenhum outro elemento comprobatório, não demonstram: (i) que o imóvel ali capturado é aquele objeto desta demanda; (ii) a data do suposto esbulho; e (iii) que eventual dilapidação do imóvel teria sido praticada pelo apelado.

Ademais, embora a apelante tenha juntado aos autos as contas de energia e água do imóvel, esses documentos estão em nome de SEMIÃO GONÇALVES, e são de 2006 e 2007, ao passo que o apelado juntou documento no qual consta que o imóvel esteve registrado em nome de seu pai no período de 2014 a 2017.

Inclusive, a própria apelante afirma, na manifestação de fls. 147/155, mais precisamente à fl. 152, que “
o imóvel não estava sequer ocupado entre novembro/2015 e agosto/2017
, pois não houve consumo de energia em referidos meses
”.

Ou seja, não há comprovação do exercício da posse da apelante em período anterior ao mencionado esbulho, que, como indicado na exordial, ocorreu em 16/10/2016, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

Este Tribunal já expôs, em demandas semelhantes, que, para que haja a reintegração, é imprescindível a demonstração de que, no período anterior ao alegado esbulho, a parte interessada estava na posse da coisa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II -
A tutela possessória requer situação fática anterior ao pedido e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de reconhecimento do exercício da posse
. III - Sentença mantida e honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa. (TJES; AC 0001678-84.2010.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil. (Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse
exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu
, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0035373-61.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 26/10/2021; DJES 04/11/2021)

No mais, a apelante limitou-se a repetir as alegações tecidas em primeiro grau a respeito do falseamento de documentos pelo apelado, sem produzir qualquer prova – não houve nem mesmo prova testemunhal – ou apresentar o mínimo indício que comprovasse suas afirmações, o que, diante da fragilidade do conjunto probatório dos autos, impede a reforma da r. sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Diante do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.